Tribunal: TJBA
Processo: 0000439-55.1999.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000439-55.1999.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CLELIO FIGUEIREDO LACERDA e outros

Advogado(s)
:
LOREDANO ALEIXO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, RAQUEL DA SILVA NOGUEIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALVES RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PROVA AOS AUTOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Clelio Figueiredo Lacerda ME e outros contra sentença que extinguiu Embargos à Execução, sem resolução de mérito, com fundamento na intempestividade da inicial, com base no art. 485, IV, do CPC/2015. Os embargos buscavam desconstituir Cédula de Crédito Industrial objeto da execução, alegando abusividade contratual, anatocismo, cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com correção monetária e limitação dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os Embargos à Execução foram opostos dentro do prazo legal de 10 dias previsto no art. 738, I, do CPC/1973, com a redação da Lei n. 8.953/94; e (ii) estabelecer se houve nulidade na citação de um dos executados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 738, I, do CPC/1973, com redação da Lei n. 8.953/94, fixa como termo inicial do prazo para oposição de embargos a juntada aos autos da prova da intimação da penhora, não a data da intimação em si, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A sentença considerou intempestivos os embargos com base na data da intimação da penhora (25/09/1998), sem comprovação nos autos da data de juntada da respectiva prova, o que configura erro material na contagem do prazo legal.

A ausência de certidão cartorária de juntada da intimação aos autos inviabiliza a aferição objetiva do termo inicial, criando dúvida razoável que deve ser interpretada em favor da preservação do direito de defesa e do julgamento de mérito.

A longa tramitação do processo — superior a 27 anos — e a digitalização do acervo físico geraram incertezas procedimentais que não podem ser imputadas à parte embargante, conforme os princípios da boa-fé processual, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

O STJ reitera que formalismos excessivos não devem impedir a análise do mérito, sendo aplicáveis os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da razoável duração do processo.

Inexiste nulidade na citação dos executados, já que os documentos constantes dos autos atestam a regularidade do ato citatório realizado em 24/09/1998.

Afastada a intempestividade, impõe-se a anulação da sentença para que o Juízo de origem prossiga no exame do mérito dos embargos, com eventual dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo para oposição de embargos à execução, nos termos do art. 738, I, do CPC/1973, com redação da Lei n. 8.953/94, tem início com a juntada aos autos da prova da intimação da penhora.

Na ausência de comprovação da data de juntada da intimação aos autos, configura-se dúvida razoável que inviabiliza o reconhecimento da intempestividade.

A interpretação das regras processuais deve prestigiar os princípios da ampla defesa, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

A extinção de embargos à execução por suposta intempestividade fundada em prazo incerto afronta a boa-fé processual e a garantia de acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/1973, art. 738, I (redação da Lei n. 8.953/94); CPC/2015, arts. 4º, 5º, 6º e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 256.439/GO, DJ 04/03/2002; STJ, AgRg no REsp 997.589/MT, DJ 03/03/2008; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1887209/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12/09/2022, DJe 14/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000439-55.1999.8.05.0220, em que figuram como Apelante
CLELIO FIGUEIREDO LACERDA ME e outro
e como Apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular processamento e julgamento do mérito dos Embargos à Execução, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente

Relator

03